Tribunal: TJMT
Processo: 1001073-93.2019.8.11.0049
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. DESNECESSIDADE DE EXAME PERICIAL. COMPETÊNCIA RECONHECIDA. PROVAS ROBUSTAS DA CONTRATAÇÃO. TERMO DE ADESÃO ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de extinção sem julgamento do mérito – necessidade de produção de prova grafotécnica. Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
2. A reclamada comprovou a origem da obrigação, pela juntada Termo de adesão ao cartão de crédito consignado, assinado pelo autor e acompanhado de seus documentos pessoais, se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, II do CPC.
3. Verossimilhança das alegações do reclamado mormente porque a assinatura constante nos contratos é muito semelhante àquelas apostas nos demais documentos colacionados aos autos, sendo desnecessária a realização de prova pericial.
4. Improcedência dos pedidos. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001073-93.2019.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOAO MAGALHAES DE SOUSA - CPF: 428.080.491-53 (RECORRENTE), BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO - CPF: 370.454.778-64 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022